Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-09.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA ILEGÍTIMA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTÊNTE. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida de R$365,23 (trezentos e sessenta e cinco reais e vinte três centavos), condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, bem como excluir o nome do recorrido dos cadastros de inadimplentes. O Magistrado concluiu que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que a cobrança realizada estava fundamentada em justo título e, por isso, a inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito é ilegítima.
3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que não haveria falha por sua parte na cobrança relacionada ao contrato de empréstimo consignado. Aduz que a falha seria do empregador do recorrido que não teria lhe repassado a quantia devida e que o saldo devedor seria referente à última parcela vencida e não paga na integralidade. Defende que na hipótese de não haver a consignação em folha de pagamento, o recorrido deveria ter satisfeito o contrato mediante depósito. Assevera que os pequenos dissabores do dia-a-dia não justificam a indenização por danos morais, desse modo a sua condenação seria desproporcional por gerar o enriquecimento ilícito do recorrido
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, requer a redução da condenação por danos morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
8. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. O recorrente afirma que alguns meses os descontos não foram realizados integralmente e para isso junta uma tela sistêmica ID. 26424938 – Pág. 11/13 com informações parciais com as quais não são hábeis para desconstituir o direito do recorrido que juntou, aos autos, os descontos mensais realizados em sua folha de pagamento, de modo a caracterizar a ilegitimidade da cobrança. Ademais, o recorrente não apresenta nenhum documento hábil para demonstrar que o empregador do recorrido teria realizado o repasse a menor dos valores abatidos em seu contracheque.
10. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
11. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
13. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condenado o recorrente nas custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista que o recorrido não apresentou contrarrazões.